Tribunal: CARF
Processo: 11516.720604/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
MPF. NULIDADE. INOCORREÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle interno da administração tributária, não constituindo elemento essencial para a validade do auto de infração. Eventuais irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não acarretam a nulidade do lançamento. Inteligência da Súmula CARF no 171.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. DEDUÇÃO DAS RECEITAS REGISTRADAS. IMPOSSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RECEITAS REGISTRADAS OBSERVARAM REGIME DE CAIXA.
Admitir, como prova da origem do montante trimestral de ingressos bancários, as receitas evidenciadas por notas fiscais emitidas no mesmo período, sem qualquer demonstração de que o sujeito passivo operaria, apenas, com recebimentos a vista de suas vendas, retira do diferencial de ingressos bancários os contornos exigidos pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para sua caracterização como indícios de presunção de omissão de receitas, em especial sua individualização para permitir a comprovação de sua origem ao longo do contencioso administrativo.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. LEGALIDADE.
O arbitramento do lucro é medida legal quando o contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, conforme previsto no art. 530, III, do RIR/99.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inclusive quanto ao caráter confiscatório e desproporcional de multa aplicada em conformidade com a legislação vigente, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, da Súmula CARF no 2 e do artigo 98 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720604/2011-43
ACÓRDÃO
1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
MPF. NULIDADE. INOCORREÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle
interno da administração tributária, não constituindo elemento essencial
para a validade do auto de infração. Eventuais irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não acarretam a nulidade do
lançamento. Inteligência da Súmula CARF no 171.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
DEDUÇÃO DAS RECEITAS REGISTRADAS. IMPOSSIBILIDADE NA AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RECEITAS REGISTRADAS OBSERVARAM
REGIME DE CAIXA.
Admitir, como prova da origem do montante trimestral de ingressos
bancários, as receitas evidenciadas por notas fiscais emitidas no mesmo
período, sem qualquer demonstração de que o sujeito passivo operaria,
apenas, com recebimentos a vista de suas vendas, retira do diferencial de
ingressos bancários os contornos exigidos pelo art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, para sua caracterização como indícios de presunção de omissão de
receitas, em especial sua individualização para permitir a comprovação de
sua origem ao longo do contencioso administrativo.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO. LEGALIDADE.
O arbitramento do lucro é medida legal quando o contribuinte deixa de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, conforme previsto no art. 530, III, do
RIR/99.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
2
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL. MATÉRIA DE
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, inclusive quanto ao caráter confiscatório e
desproporcional de multa aplicada em conformidade com a legislação
vigente, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, da Súmula
CARF no 2 e do artigo 98 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar calcada em vícios no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF); (ii) no mérito, por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para excluir do cálculo do
lucro arbitrado as receitas correspondentes a depósitos bancários de origem não comprovada, nos
valores de R$ 6.818.628,10 no 1o trimestre/2007 e R$ 4.540.775,35 no 4o trimestre/2007, vencido
o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca (relator) que votou por negar provimento ao recurso.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Votou pelas conclusões
do voto vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, nos termos da declaração de voto
apresentada.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
3
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 378/386,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 352/368, mantendo o
crédito tributário exigido.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
O presente auto de infração, lavrado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil
em relação ao sujeito passivo acima identificado, destina-se ao lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL
incidente sobre os fatos geradores abaixo especificados:
• Omissão de receitas: entradas identificadas nos extratos bancários da autuada,
cujas receitas não tiveram a sua origem comprovada pelo sujeito passivo, após intimação
para tanto. Para apuração do montante omitido, foram deduzidos os estornos e a receita
conhecida da empresa, registrada em sua contabilidade.

• Receitas oriundas da venda de bens do ativo imobilizado, identificados no Livro
de Registro de Saída, cujos valores não foram oferecidos à tributação

• Valores apurados de ofício, mediante aplicação dos critérios do lucro arbitrado
uma vez que o sujeito passivo, tendo optado pela apuração dos tributos pelo lucro
presumido, deixou de apresentar, após devidamente intimado para tanto, o livro Diário
ou, alternativamente, o livro Caixa. A base de cálculo foi obtida no livro de Registros de
Saídas da empresa e encontram-se abaixo relacionadas. Do montante apurado, foram
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
4
deduzidos os valores já recolhidos pelo contribuinte, além dos valores relativos à retenção
pela prestação de serviços à CONAB - Companhia Nacional de Alimentação Brasileira.

Os tributos assim apurados somam a importância de R$1.961.316,04, já com os
acréscimos legais calculados até a data da constituição do crédito.
IMPUGNAÇÃO
Em impugnação ao débito afirma, o sujeito passivo, ter apresentado todas as
informações e documentos solicitados, inclusive arquivos magnéticos e principalmente os
livros Diário e Razão, porém, por um esquecimento, olvidou-se de registrar o livro Diário
junto à JUCESP.
Afirma não existir omissão de receitas, principalmente porque, durante os vários
anos de atividade, a impugnante sempre honrou com suas obrigações fiscais e contábeis,
recolhendo os tributos e emolumentos previstos na legislação tributária.
Afirma que o Auditor-Fiscal, com base em presunções tendenciosas e
equivocadas e sem qualquer alicerce em prova idônea, declarou a omissão de receitas,
considerando o regime de fluxo de caixa para apurar as entradas pelos extratos bancários,
porém, as entradas registradas foram constituídas pelo regime de competência.
Menciona o princípio da verdade real e sob este fundamento, menciona ser
vedado à Administração Pública constituir o crédito tributário com suporte em valores
constantes em extratos bancários, sem levar em conta as particularidades da atividade
social da empresa, aliado à realização de vendas à prazo.
Além disso, afirma que a presunção levada a cabo pelo Auditor-Fiscal não
obedeceu ao princípio da legalidade, uma vez ter fundamentado-se na constituição do
crédito tributário, unicamente em presunções e indícios. Afirma ter o Auditor-Fiscal criado
presunção inexistente em lei, entendendo que o mesmo deve ser invalidado.
Aduz que o ônus da prova, no caso, compete à Receita Federal do Brasil e que
não poderia a mesma, com base em extratos bancários, arbitrar os fatos geradores sem
considerar a escrituração fiscal da impugnante. E nesse sentido, afirma que não houveram
quaisquer fatos ou atos jurídicos capazes de desconstituir a escrituração contábil da
empresa.
Afirma, ainda, a existência de erro na autuação, especificamente no cálculo das
receitas omitidas decorrentes dos depósitos bancários. Primeiramente, menciona a
desconsideração, pelo Auditor-Fiscal dos valores relativos às receitas registradas nos 3o e
4o trimestres de 2006, cujos pagamentos ocorreram em 2007. Em seguida, menciona que
na planilha apresentada pelo Auditor-Fiscal, os 2o e 3o trimestres tiveram as receitas
registradas em montantes superiores às entradas em conta corrente da empresa, no
importe de R$2.662.753,29, os quais foram desconsiderados pelo Auditor-Fiscal quando
do arbitramento da omissão de receitas.
Que obviamente existirão discrepâncias entre a movimentação bancária da
empresa e suas receitas contabilizadas, considerando tanto a sazonalidade das suas
atividades(safra e entressafra) quanto o fato das vendas, em quase sua integralidade,
serem realizadas a prazo.
Requer, assim, a declaração de insubsistência do auto de infração.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
5
Além disso, menciona que a aferição indireta constitui medida de caráter
excepcional, aplicável somente nos casos de impossibilidade de aferição pelas vias
normais de fiscalização. E entende que no caso em apreço o Auditor-Fiscal possuía plenas
condições de apurar eventual omissão de receitas, mediante análise dos livros Diário e
Razão.
Conclui, assim, ter justificado perante a autoridade fazendária a sua
movimentação bancária, esclarecendo que eventuais diferenças encontradas dizem
respeito à forma de apuração das receitas, não sendo apuradas as receitas do período
anterior e muito menos deduzidos os valores relativos aos trimestres em que a receita
contabilizada foi superior aos extratos bancários.
Considerando que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não foi prorrogado
no prazo legal, com força no artigo 14 da Portaria RFB no 11.371/2007, requer a extinção
do MPF em questão.
Insurge-se contra a multa aplicada afirmando que a sua alíquota de 75% se
apresenta exagerada, em manifesta ofensa ao princípio do não-confisco. Apresenta
doutrina e jurisprudência sobre o tema, concluindo que a multa aplicada não pode
ultrapassar o limite de 30% do imposto devido.
Requer, ao final, o provimento das razões apresentadas.
3.A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) houve por bem proferir decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO ARBITRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL OU LIVRO CAIXA.
O lucro arbitrado será adotado na apuração do IRPJ e tributos reflexos quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, quando permitido.
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
É legítima a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, quando o sujeito passivo, regularmente intimado não
comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa ato administrativo de natureza
discricionária de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao
contribuinte, não gerando nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de ofício em
que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de declaração ou
declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário com base nos tópicos
assim resumidos:
1. Dos princípios constitucionais e tributários que regem os processos
administrativos – verdade real, legalidade e vedação da presunção
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
6

O processo administrativo deve buscar a verdade material ou real, que se
sobrepõe à verdade formal, mesmo em detrimento de requisitos formais
das provas. O Agente Fiscal, em sua atividade vinculada (CTN, art. 142,
parágrafo único), não pode furtar-se a aplicar a lei e buscar a verdade real.

A não apreciação de documentos juntados aos autos fere o princípio da
verdade material e da ampla defesa, conforme entendimento do Conselho
de Contribuintes da União Federal e do TRF4.

A Administração Pública está sujeita aos princípios da oficialidade,
informalidade e, principalmente, da verdade material (real), devendo
lançar o crédito tributário apenas quando houver provas inconcussas do
descumprimento da obrigação. O Agente público deve privilegiar as provas
e, se insatisfeito, promover diligências para sanear os fatos em busca da
verdade real.

A Recorrente argumenta que a Administração Pública não pode, com base
em extratos bancários e sem considerar as particularidades de sua atividade
(sazonalidade, antecipação/devolução de empréstimos a produtores, vendas
a prazo), constituir o crédito tributário a seu bel-prazer.

A presunção utilizada pelos agentes fiscais não obedeceu ao princípio da
legalidade (CF, art. 37; CTN, art. 142, parágrafo único).

O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública só pode
praticar atos em virtude de lei expressa que os autorize, sob pena de
nulidade.

O Agente Fiscal, ao constituir o crédito tributário, fundamentou-se
unicamente em presunções e indícios, o que não é tolerado no
ordenamento jurídico por ofensa direta ao princípio da legalidade.

Mesmo que a autoridade fiscal possa recusar informações insuficientes
(CTN, art. 148), ela deve fazê-lo atendendo aos requisitos legais, não
podendo incorrer em arbitrariedade ou criar presunções inexistentes em
lei. O arbitramento deve ser racional, lógico e devidamente motivado, não
mero arbítrio.

A atitude do Agente Fiscal, ao confeccionar o lançamento tributário, foi
absolutamente abusiva, arbitrária, tendenciosa e unilateral, sem
demonstrar elementos de convicção e sem respaldo legal, o que deve
invalidar o ato administrativo.
2. Do ônus da prova – necessidade de comprovação, pelo agente fiscal, dos
débitos lançados
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
7

O acórdão combatido não se deteve nem mencionou os regimes de caixa e
competência, nem deduziu cheques devolvidos e transferências entre
contas da Recorrente.

No processo administrativo fiscal, o ônus da prova recai sobre a Fazenda
Pública (SRFB), que afirmou a existência do suposto crédito tributário. A ela
cabia a prova do alegado ao lavrar o Auto de Infração.

A Recorrente contesta a ideia de que os atos administrativos gozam de
presunção de validade que sempre impõe ao particular o ônus de provar
fatos para infirmá-los, especialmente quando o Fisco não prova a ocorrência
do fato gerador.

O ônus da prova no processo administrativo fiscal é regulado pelos
princípios fundamentais da teoria da prova e pelo Código de Processo Civil,
que são aplicáveis subsidiariamente. Conforme o art. 333, I, do CPC, cabe ao
Fisco provar os fatos constitutivos do crédito tributário.

A Recorrente cita precedentes do CSRF que afirmam que os fatos
registrados na contabilidade são presumidamente verdadeiros até que se
prove o contrário, sendo ônus do Fisco indicar quais lançamentos não
merecem fé e reunir elementos que permitam refutar os enunciados
produzidos pela pessoa jurídica.
3. Da justificação da movimentação bancária da Recorrente – sazonalidade das
atividades – inexistência de omissão de receitas – ilegalidade do arbitramento

A Recorrente reitera que jamais deixou de proceder à tributação de suas
receitas, tendo todas sido identificadas e justificadas perante o Auditor
Fiscal, com entrega de documentos fiscais e pagamento de todos os tributos
devidos.

O auto de infração é totalmente ilegal por conter um erro crasso que o
anula de pleno direito. O Auditor Fiscal, ao elaborar a planilha de receitas
omitidas, utilizou duas formas distintas de apuração: para as entradas na
conta corrente (extratos bancários), usou o regime de fluxo de caixa, mas
para as receitas contabilizadas, utilizou o regime de competência.

Essa metodologia é o cerne da discrepância, pois a sazonalidade da
atividade (safra e entressafra) e as vendas a prazo da Recorrente
naturalmente geram diferenças entre movimentação bancária e receitas
contabilizadas.

O Auditor Fiscal demonstrou má-fé e tendenciosidade ao desconsiderar os
trimestres em que as receitas registradas foram superiores às entradas
pela conta corrente, como no 2o e 3o trimestres de 2007, totalizando
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
8
valores significativos (R$ 2.078.879,19 e R$ 583.874,10, respectivamente).
Além disso, não considerou receitas registradas em 2006 cujos pagamentos
ocorreram em 2007.

A análise individualizada dos créditos efetuados em conta corrente bancária
é crucial, e sua inobservância torna o lançamento insubsistente, conforme
jurisprudência do 1o Conselho de Contribuintes.

A aferição indireta (arbitramento) de tributos é medida de caráter
excepcional, aplicável somente nos casos de impossibilidade de aferimento
pelas vias normais de fiscalização, ou seja, análise da contabilidade da
empresa.

No caso em tela, o Auditor Fiscal tinha plenas condições de apurar eventual
omissão de receitas pela contabilidade, mas preferiu arbitrar tal omissão de
forma equivocada. A Recorrente forneceu toda a documentação necessária,
e não foram encontrados elementos de fraude ou sonegação, mesmo que o
livro diário não tivesse registro na JUCESC.

Os requisitos legais para a aferição indireta não estão configurados. O
arbitramento pressupõe omissão do sujeito passivo ou irregularidade das
declarações/documentos que devem ser usados para o cálculo do tributo.

A movimentação da Recorrente foi devidamente justificada, e a suposta
diferença encontrada pela fiscalização decorre da forma errônea de
apuração, sem analisar o período anterior (2006) ou deduzir valores quando
a receita foi superior aos extratos bancários.

O lançamento tributário não pode estar alicerçado em meros indícios ou
suposições, mas em documentos ou informações incontroversas, e a
presunção legal (Lei no 9.430/96, art. 42) só pode ser usada quando não
restarem dúvidas, com prova direta a cargo da fiscalização.

Adicionalmente, requer a extinção do Mandado de Procedimento Fiscal em
testilha, sob a alegação de que não foi prorrogado no prazo legal, conforme
art. 14 da Portaria RFB no 11.371/2007.
4. Da multa de 75%

A multa aplicada de 75% é teratológica e exagerada, violando o princípio do
não-confisco, implicitamente consagrado na Constituição Federal (art. 5o,
XXII, e art. 170, II).

Uma multa excessiva que ultrapassa o razoável para dissuadir ações ilícitas e
punir transgressores caracteriza confisco indireto e é inconstitucional.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
9

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendido que multas aplicadas em
decorrência de infrações tributárias não podem exceder 30% do valor do
tributo devido, como demonstrado em julgados citados.

Portanto, se for o caso de aplicação de multa, esta não pode ultrapassar o
limite de 30% do imposto devido.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF)
7.Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL lavrados em decorrência de omissões
de receitas constatadas pela fiscalização. Essas receitas não foram lançadas como omissões da
COFINS e do PIS, tendo em vista que o produto transacionado pela empresa tem alíquota zero
para esses tributos, nos termos do inciso V artigo 10 da Lei no 10.925, de 2004.
8.Inicialmente, cumpre ressaltar que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) era
o documento originalmente utilizado para autorizar os Auditores-Fiscais a executarem
procedimentos fiscais específicos. Este mandado continha informações como a identificação do
sujeito passivo, a natureza do procedimento a ser realizado (fiscalização ou diligência), os tributos
e períodos a serem fiscalizados, além dos dados dos Auditores-Fiscais responsáveis. Em setembro
de 2014, com a edição do Decreto no 8.303, de 2014, que deu nova redação ao art. 2o do Decreto
no 3.724, 2001, e da Portaria RFB no 1.687, de 2014, o TDPF substituiu o MPF. O TDPF mantém as
mesmas finalidades do MPF, servindo como instrumento que legitima a atuação dos Auditores-
Fiscais perante o contribuinte. Este termo especifica o tipo de procedimento (fiscalização ou
diligência), os tributos e períodos a serem examinados, e identifica os Auditores-Fiscais designados
para a tarefa.
9.A eventual ocorrência de irregularidades na emissão do MPF e, depois, do TDPF,
ou mesmo a sua ausência, não acarretam, per se, a nulidade do lançamento, tal como tem
decidido reiteradamente a C. Câmara Superior deste Sodalício, conforme exemplifica a seguinte
ementa:
(...)
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle da
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
10
atividade fiscal e não como um limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprios.
(CSRF, 2a Turma, Acórdão 9202-008.028, j. 23.07.2019)
10.A matéria, aliás, não comporta mais discussão, encontrando-se pacificada nos
termos da Súmula CARF no 171, in verbis:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
DA OMISSÃO DE RECEITAS
11.No mais, a identificação de valores creditados em contas bancárias, sem que o
titular, regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, presume a omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, que soa:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida
Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
12.Referido dispositivo legal é claro ao dispor sobre a presunção juris tantum de
omissão de receita (relativa), passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete ao
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
11
sujeito passivo. Milita a favor do fisco, portanto, uma presunção legal que, uma vez não afastada,
por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos, dará ensejo à tributação.
13.Desse modo, uma vez constatada a existência de crédito em conta bancária, cuja
origem não for documentalmente comprovada (o que corresponde ao fato conhecido, indiciário e
provado), tal valor é considerado como uma receita omitida do sujeito passivo (tratando-se da
presunção legal estabelecida pelo ordenamento jurídico).
14.Nesse passo, ressalte-se que a adoção de presunções legais era prevista, à época
dos fatos, pelo inciso IV do artigo 334 do CPC/1973 (atualmente reproduzida no inciso IV do artigo
374 do CPC/2015), litteris:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
15.Anote-se que, conforme bem observado pela decisão de piso, “não procedem os
argumentos que defendem a existência de equívoco na apuração dos valores devidos, resultante
da desconsideração dos valores apurados nos 2o e 3o trimestres de 2007. O questionamento da
impugnante fundamenta-se na existência de receitas escrituradas em valores superiores aos
depósitos identificados nas contas correntes da empresa, entendendo que tais valores não
poderiam ser desprezados no cálculo das receitas dos demais trimestres abrangidos por este auto
de infração. Contudo, o entendimento apresentado não possui fundamento de validade, uma vez
que a apuração do IRPJ e da CSLL é trimestral e o cálculo dos valores devidos devem se orientar
pelas receitas auferidas dentro daquele período. Além disso, deve-se considerar que o fato do
Auditor-Fiscal não ter apurado, naqueles dois trimestres, depósitos bancários configuradores de
omissão de receita (diante do fato de que as receitas escrituradas eram superiores às entradas em
conta corrente), não representa que nos demais trimestres aquela realidade permanecia a mesma.
E sequer existe determinação legal a fundamentar a 'compensação' das receitas escrituradas em
um determinado trimestre, para se considerar como não omitidas as receitas relativas a trimestre
diverso”.
16.Com efeito, a impugnação, e mais tarde o Recurso Voluntário, tergiversam sobre
o tema, argumentando genericamente que a movimentação bancária possui particularidades não
consideradas pela fiscalização, incluindo a sazonalidade do negócio agrícola; operações de
antecipação e devolução de empréstimos a produtores rurais; realização de acordos comerciais
para mero beneficiamento de arroz, onde o pagamento ao produtor rural era efetuado através de
sua conta bancária, com posterior repasse dos valores correspondentes, sem constituir receita
própria da empresa; transferências entre contas próprias e, principalmente, a predominância de
vendas a prazo, afirmando que a fiscalização errou ao utilizar critérios distintos para apuração das
receitas. Especificamente, para calcular as entradas bancárias, utilizou-se o regime de fluxo de
caixa, enquanto as receitas registradas foram contabilizadas pelo regime de competência,
discrepância metodológica que seria, segundo a Recorrente, suficiente para invalidar todo o
lançamento.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
12
17.Contudo, não foi produzida qualquer prova nesse sentido, isto é, que os créditos
bancários de um período se referiam a receitas oferecidas à tributação em período distinto, ou
que se tratava de empréstimos e transferências entre contas próprias ou outras operações que
não configurassem receitas, ônus que lhe competia e do qual não se desenvencilhou.
18.Nesse passo, o TVF foi categórico ao revelar que essas operações, quando
devidamente comprovadas, foram devidamente consideradas pela fiscalização:

DO ARBITRAMENTO
19.Quanto ao arbitramento, a Recorrente aduz o artigo 148 do CTN dispõe que este
somente pode ser utilizado em caráter excepcional, quando impossível a verificação pelos meios
normais de fiscalização. No caso concreto, alega que toda a documentação estava disponível e que
não havia elementos que justificassem a desconsideração da escrituração regular.
20.É cediço que o arbitramento do lucro consiste em medida extrema, autorizada
pela legislação tributária, entre outros motivos, quando “o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa”
(RIR/99, art. 530, inciso III, em vigor à época dos fatos).
21.Esse é exatamente o caso dos autos. Apesar de intimado e reintimado, o sujeito
passivo não apresentou os livros Diário e Razão ou Caixa. Confira-se o TVF:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
13

22.Por oportuno, saliente-se que os fatos se desenvolveram de forma diferente da
anunciada pela Recorrente, evidenciando a motivação do arbitramento. Confira-se, a propósito, as
ponderações da decisão recorrida:
(...)
Contudo, não se infere dos documentos constantes nos autos a realidade dos
fatos alegados pela impugnante.
Consta às fls. 27 a 29 o Termo de Intimação, no qual o contribuinte foi intimado a
apresentar os documentos mencionados, nos seguintes termos:

Em resposta, o contribuinte apresentou o seguinte:
Estamos enviando os Livros de Entradas e Saídas e Apuração ICMS da filial
79.416.541/0004-06 - Eldorado Do Sul e 79.416.541/0003-17 - Curitiba, Extratos
Bancários: Banco Santander e Banco do Brasil - Triunfo.
Fica nomeado o Sr. Valmor Gonçalves, como representante para colaborar e
acompanhar os serviços a serem desenvolvidos. Informamos que a empresa não
formulou consulta e nem está litigando judicialmente junto a SRFB aplicação da
legislação tributária, com reflexos nas matérias objeto da fiscalização ora
instalada.
Não consta, portanto, a apresentação do livro Diário.
Além disso, não foi apresentado com a impugnação qualquer fato novo capaz de
demonstrar a procedência dessa alegação, motivo pelo qual considero procedente a
apuração realizada pelo lucro arbitrado, com fundamento na ausência de apresentação do
livro Diário ou Caixa.
DA MULTA DE 75%
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
14
23.Nesta rubrica, em síntese, a Recorrente se insurge contra a imposição da multa
de ofício de 75%, alegando violação do princípio constitucional da vedação ao confisco e do direito
de propriedade. Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal que limitam multas a 30% do valor
do tributo, considerando este percentual adequado para as funções punitiva e preventiva sem
configurar confisco indireto.
24.Sucede, todavia, que a multa foi aplicada em conformidade com legislação
vigente, válida e eficaz, sendo que, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, “No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 21 e no artigo 98 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.20232.
25.Portanto, nada a prover no tópico em questão.
CONCLUSÃO
26.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido no improvimento da alegação construída a partir do
apontamento, desde a impugnação, de equívoco na apuração dos valores devidos, resultante da
desconsideração dos valores apurados nos 2o e 3o trimestres de 2007. A maioria do Colegiado
compreendeu que deveriam ser excluídas do cálculo do lucro arbitrado as receitas
correspondentes a depósitos bancários de origem não comprovada, sendo que a maioria
qualificada em face dos fundamentos a seguir expostos.
Reiterou a Contribuinte, em seu recurso voluntário:
No entanto, no caso em testilha, com força em presunções tendenciosas e
equivocadas, após analisar as contas bancárias da Recorrente, frente suas
receitas, sem qualquer alicerce em prova idônea, declarou tal omissão de receitas,
embora, para apurá-la, tenha levado a cabo duas formas distintas para apuração

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
2 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
15
destas omissões, ou seja, para apurar as entradas pelos extratos bancários, o fez
através de regime de fluxo de caixa, porém, as entradas registradas foram
constituídas pelo regime de competência.
Obviamente haverá discrepâncias, principalmente se analisarmos que, se não
bastasse a sazonalidade das atividades da Recorrente (safra e entressafra, com a
circulação significativa de valores), não se pode olvidar que as vendas da
Recorrente, em quase toda a sua integralidade, são a prazo, as quais não foram
apuradas pelo Nobre Fiscal Fazendário, ao reconstituir(arbitrar) as receitas
supostamente omitidas pela Recorrente.
Como bem consigna o I. Relator, o art. 42 da Lei no 9.430/96 validamente institui
presunção legal de omissão de receitas que impõe ao sujeito passivo o ônus de provar que tal
omissão não se verificou. Ocorre que, embora seja possível o lançamento de tributos incidentes
sobre o lucro com base em presunção de omissão de receitas constituída a partir da identificação
de depósitos bancários de origem não comprovada, a lei demanda, no §3o do citado art. 42, que
que haja regular intimação para comprovação de sua origem e que os créditos sejam analisados
individualizadamente. E tal se dá não só para impor ao sujeito passivo o ônus de apresentar
justificativas coincidentes em data e valor para cada depósito bancário questionado, mas também
para lhe permitir a produção desta prova no exercício do direito de defesa que lhe é facultado
contra o lançamento.
Ao mencionar que o Fisco levou a cabo duas formas distintas para apuração destas
omissões – regime de caixa e competência – a Contribuinte demonstra que em dois dos trimestres
fiscalizados as receitas escrituradas eram superiores aos depósitos bancários apurados. Diz que o
Fisco não deu consequência a essas ocorrências, bem como deixou de considerar as receitas
registradas nos 3o e 4o Trimestres de 2006, cujos pagamentos ocorreram em 2007. Reproduz,
neste sentido, o seguinte demonstrativo constante do Termo de Verificação Fiscal:

Tais alegações poderiam ser refutadas em face da inversão do ônus da prova
promovida pela Lei se a autoridade lançadora afirmasse as omissões de receitas a partir dos
depósitos bancários que subsistiram sem comprovação da origem após intimação individualizada
dirigida à Contribuinte durante o procedimento fiscal. Contudo, ao determinar as receitas
presumidamente omitidas a partir da dedução entre as “receitas registradas” trimestralmente, e
os depósitos bancários verificados no mesmo trimestre, as receitas omitidas não mais
correspondem aos depósitos bancários de origem não comprovada individualizados na forma que
a lei exige. Esta correlação somente poderia subsistir se as “receitas registradas” observassem o
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
16
regime de caixa, à semelhança do que ocorre na determinação das “entradas conta corrente”,
oriundas dos extratos bancários da Contribuinte.
Aqui, porém, trata-se de sujeito passivo optante pelo lucro presumido, vez que
promoveu recolhimentos nesta sistemática nos quatro trimestres fiscalizados. A autoridade
lançadora não diz qual regime foi adotado para determinação destes recolhimentos, bem como
não juntou aos autos a correspondente DIPJ. Mas isto porque arbitrou os lucros por falta de
apresentação da escrituração contábil correspondente, ou do Livro Caixa. Por sua vez, as receitas
da atividade referidas como “receitas registradas”, e consideradas para arbitramento dos lucros,
foram extraídas dos Livros de Registros de Saídas da matriz e da filial da Contribuinte, que tomam
por base a data de emissão da nota fiscal, sem considerar a data de seu recebimento.
É certo que a Contribuinte deixou de apresentar sua escrituração contábil,
demandada desde o início do procedimento fiscal, e que a autoridade lançadora ponderou, desde
a primeira intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários, que havia
descompasso em relação aos registros consignados como receitas operacionais em sua declaração
de rendimentos (e-fls. 34/35), inclusive conduzindo-se, inicialmente, como assim descrito no
Termo de Verificação Fiscal:
Em atendimento à intimação, a empresa apresentou alguns registros que
comprovadamente justificam as suas exclusões, tais como vinculações entre notas
fiscais emitidas e depósitos, contratos de concessão de créditos, transferências de
valores entre as referidas contas e outros. Entretanto, não foram apresentadas
justificativas, individualizadamente, que pudessem descartar certas entradas tidas
como receitas de sua atividade.
Contudo, ao determinar as receitas omitidas a serem incluídas na base tributável, a
autoridade lançadora deduziu todas as “receitas registradas” das “entradas conta corrente”, como
antes demonstrado, e, olvidando-se que as “receitas registradas” foram determinadas com base
na data de emissão das notas fiscais, sem nada se cogitar acerca de seus recebimentos, prejudicou
a anterior individualização dos depósitos bancários, deixando de indicar aqueles que, ao final,
subsistiram sem origem comprovada.
Assim, a Contribuinte tem razão em parte, quando reputa equivocado o
procedimento fiscal que desconsidera os excedentes de “receitas registradas” no 2o e 3o
trimestre/2007, bem como as receitas registradas no ano-calendário 2006 que poderiam ter sido
recebidas no ano-calendário 2007. Acolhe-se parcialmente sua alegação porque estas
circunstâncias não impõem que as outras possíveis origens possam reduzir os depósitos bancários
de origem não comprovada, mas sim evidenciam que os depósitos bancários de origem não
comprovada deveriam corresponder a receitas omitidas sem qualquer dedução, nem mesmo das
receitas registradas no mesmo trimestre.
Neste sentido foi o voto declarado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-
005.349, reiterando o voto vencido manifestado no acórdão lá recorrido:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
17
Divergi do I. Relator na negativa de provimento ao recurso especial da PGFN por
manter o entendimento que orientou meu voto ao participar do julgamento que
resultou no paradigma no 1101-001.240.
Em verdade, a determinação do ônus da prova nas exigências decorrentes de
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada tem um espectro mais amplo que o debatido nos acórdãos
comparados.
Se o sujeito passivo não escritura sua movimentação bancária e deixa de
constituir contabilmente a origem dos créditos recebidos, a falta de comprovação
da origem daqueles valores, em resposta a intimação fiscal, é suficiente para
estabelecer o indício da presunção de omissão de receitas expressa no art. 42 da
Lei no 9.430/96, da qual decorre a inversão do ônus da prova e consequente
imputação ao sujeito passivo do dever de demonstrar que o depósito
corresponde a receita já oferecida à tributação ou a crédito não se sujeito à
tributação, bem como, no presente caso, se decorre de receita
declarada/escriturada já computada na base de cálculo da mesma exigência.
No reverso, é inadmissível a presunção de omissão de receitas a partir de
depósitos bancários escriturados, sem a desconstituição da origem contábil dos
valores. Neste sentido o voto que há muito proferi, condutor do Acórdão no 1101-
00.420:
Destes elementos contidos nos autos infere-se que, mesmo tendo em sua posse os
Livros Diário e Razão da contribuinte, a autoridade lançadora, à vista dos extratos
bancários que também lhe foram entregues, selecionou os ingressos mais
significativos e intimou a contribuinte a comprovar sua origem, sem antes, ou
mesmo depois, verificar se eles eventualmente estariam escriturados.
Oportuno recordar o que dispõe a Lei no 9.430/96:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
18
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Aqui, como visto, houve intimação individualizando os depósitos bancários cuja
origem deveria ser comprovada, a qual, embora reiterada, não foi atendida pela
contribuinte. Poder-se-ia, então, concluir que se caracterizou a omissão de receitas,
porque não comprovada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, especialmente tendo em conta a obrigação
expressa no já citado RIR/99:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo
as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no
2.354, de 1954, art. 7o).
Art 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou
esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, e Decreto-Lei no 1.718, de 27 de
novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 197).
[...]
Não se pode olvidar, porém, que o próprio Regulamento do Imposto de Renda,
prosseguindo na disciplina quanto à Prestação de Informações à Secretaria da
Receita Federal, complementa:
Art 928.
[...]
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de
declaração de rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
19
periódicas, em formulário padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art.
2o, parágrafo único).
[...]
Art 932. Havendo dúvida sobre quaisquer informações prestadas ou
quando estas forem incompletas, a autoridade tributária poderá mandar
verificar a sua veracidade na escrita dos informantes ou exigir os
esclarecimentos necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 108, § 6o).
É certo que os artigos 928 e 932 do RIR/99 foram concebidos para os casos de
informações prestadas por terceiros, e não pelo próprio sujeito passivo, no
interesse da Administração Tributária. Todavia, suas disposições nada mais fazem
do que renovar a importância dada à escrituração e às declarações prestadas pelos
sujeitos passivos, expressa em capítulo anterior do mesmo Regulamento:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Significa dizer que o procedimento fiscal para constatação de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, em caso de
não atendimento à intimação, não se resume à formalização desta intimação e à
lavratura do auto de infração. Havendo a apresentação de escrituração pelo sujeito
passivo, bem como de declarações de rendimentos compatíveis com esta, como no
presente caso, deve-se proceder à análise individualizada dos créditos,
determinada no § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96, antes transcrito, para
desconstituição da origem contábil dos valores eventualmente contabilizados.
Observe-se, ainda, que o art. 925 do RIR/99 afasta a presunção de veracidade da
escrituração nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua ao contribuinte
o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração. Todavia, a tanto não se
presta o art. 42 da Lei no 9.430/96, enquanto não atendidos os requisitos nele
especificados.
Uma vez contabilizados os depósitos bancários, haverá necessariamente uma
origem contábil a ser investigada pelo Fisco. Assim, a intimação para comprovação
da origem dos depósitos bancários, desacompanhada de análise prévia ou posterior
da escrituração existente, hábil a desconstituir os fatos narrados na contabilidade,
não se prestará, em caso de não atendimento, à inversão do ônus da prova.
Restou aqui evidenciado que a contribuinte escriturava contabilmente sua
movimentação bancária em contra partida a registros no passivo circulante,
destinava parte destes valores a pagamento de fornecedores/parceiros, e
aparentemente reconhecia a sobra como receita de sua atividade. Presentes estes
registros tempestivo no Livro Razão, não é possível, no curso do contencioso
administrativo, questionar se todos os depósitos estavam escriturados, se a
contrapartida contábil estava documentalmente justificada, ou se a receita daí
decorrente era apenas aquela reconhecida pela contribuinte.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
20
Ainda que a contribuinte não tenha respondido às intimações no curso do
procedimento fiscal, nem mesmo solicitado a devolução dos correspondentes
Livros para atendê-las, impõe-se, pelos argumentos antes expostos, a conclusão de
que o indício constituído pela Fiscalização, no presente caso, não se conforma
àquele previsto em lei e, assim, não autoriza a presunção de que receitas foram
omitidas.
Por estas razões, impõe-se declarar improcedente, nesta parte, o lançamento.
No presente caso, a autoridade fiscal relata que:
Analisando as informações repassadas pelas instituições financeiras a fiscalização
procedeu à conciliação dos lançamentos a crédito, excluindo os valores oriundos de
outras contas do contribuinte, o valor dos financiamentos obtidos junto ao banco,
os valores de cheques devolvidos e cheques sem fundos e os estornos. Como não
há a escrituração de conta banco na contabilidade da empresa a fiscalização tentou
realizar a conciliação com a conta caixa, não sendo encontrado nenhuma
coincidência de valores.
Após a conciliação os valores a crédito remanescentes foram individualizados e o
contribuinte intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal no 04 e seu anexo, de
15/07/2015, com ciência por via postal em 16/07/2015, a justificar a origem dos
valores creditados em suas contas-corrente. A seguir temos o extrato do referido
termo.
O voto vencido do acórdão recorrido confirma a impossibilidade de se estabelecer
a correspondência entre os depósitos bancários e as receitas escrituradas/declaradas:
No presente caso, a falta de registro contábil dos depósitos bancários, assim como
os dois lançamentos diários com valores totais de receita na conta Caixa, não
colabora com a tese de que seriam os mesmos valores tributados. Uma análise
mais detalhada não permite qualquer conclusão segura que há de fato tributação
em duplicidade, pela total ausência de coincidência de valores e datas, conforme
pequeno demonstrativo a seguir:

O voto vencedor do acórdão recorrido traz consignado que pelo princípio da
prudência, deveria, a fiscalização, ter adotado a interpretação mais benéfica
possível ao contribuinte e considerado apenas aqueles valores que, no mês de
apuração, tivessem excedido os valores de receita bruta apurados através das
notas fiscais de venda emitidas pelo próprio contribuinte, o que não foi feito.
Contudo, caso a autoridade fiscal assim procedesse, o diferencial verificado em
meses nos quais os depósitos bancários superassem as receitas escrituradas
possivelmente não guardaria correspondência com depósitos específicos,
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
21
impedindo o sujeito passivo de comprovar a sua origem e desconstituir a
presunção de omissão de receitas.
Assim, mesmo diante da proximidade de valores movimentados em contas
bancárias e os valores escriturados como receitas, e ainda que não haja qualquer
indício de que existam outras movimentações bancárias à margem da
escrituração, além daquela identificada pela fiscalização, a autoridade fiscal não
está obrigada a desprezar o indício decorrente da movimentação bancária de
origem não comprovada, por inferi-la correspondente às receitas escrituradas, e
assim tomar apenas estas como receitas da atividade, dispensando o sujeito
passivo, que já não escriturou sua movimentação bancária, de demonstrar a
correspondência entre os valores creditados em suas contas bancárias e as
receitas de sua atividade.
O procedimento adotado no acórdão recorrido permitiu ao sujeito passivo
escriturar apenas as receitas de sua escolha, e impediu a identificação, pela
Fazenda Pública, de valores eventualmente omitidos e que não transitaram em
contas bancárias, com a possibilidade de serem destinados em espécie a diversos
beneficiários da pessoa jurídica em suas atividades. A presunção estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96 está regularmente pautada no ônus escritural imposto
aos sujeitos passivos, e permite aos que cumprem tais obrigações acessórias
facilmente desqualificar qualquer pretensão fiscal de mais comodamente
identificar valores a tributar. Aos demais, que negligenciam o controle escritural
de sua movimentação financeira, e se desinteressam por gerenciar suas contas
bancárias a partir do registro contábil, a lei impõe a presunção de omissão de
receitas e o dever de prova, no contencioso administrativo, de que tais
ocorrências não se verificaram.
São estas as premissas que me levam a concluir que o acórdão recorrido decidiu
de forma incompatível com a distribuição do ônus da prova nas exigências
decorrentes de presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada.
Daí o voto pelo PROVIMENTO do recurso especial da PGFN.
Em suma, o procedimento adotado pela autoridade lançadora somente teria
alguma possibilidade de subsistir se as “receitas registradas” fossem extraídas de registros fiscais
que observassem o regime de caixa, à semelhança do aplicado na identificação dos depósitos
bancários cuja origem deveria ser comprovada. Admitir, como prova da origem do montante
trimestral de ingressos bancários, as receitas evidenciadas por notas fiscais emitidas no mesmo
período, sem qualquer demonstração de que a Contribuinte operaria, apenas, com recebimentos
a vista de suas vendas, retira do diferencial de ingressos bancários os contornos exigidos pelo art.
42 da Lei no 9.430/96 para sua caracterização como indícios de presunção de omissão de receitas,
em especial sua individualização para permitir a comprovação de sua origem ao longo do
contencioso administrativo.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
22
Consequência destas constatações, porém, é apenas a exclusão, da matéria
tributável, das receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada. A Contribuinte pretende a insubsistência do Auto de Infração, inclusive
argumentando que a Fiscalização, ao proceder de maneira equivocada (não levando em conta os
períodos em que as receitas contabilizadas são superiores à sua movimentação bancária), não
analisou os livros razão e diário, sem falar nos livros de saída e apuração de ICMS, anulando o
arbitramento. Todavia, é inconteste que não foram apresentados os livros contábeis, e nem
mesmo o Livro Caixa, restando plenamente válido o arbitramento dos lucros, como bem expõe o I.
Relator. Apenas que o arbitramento deve ser calculado a partir das “receitas registradas”,
consignadas nos autos de infração sob o título “receitas operacionais (atividade não imobiliária) -
venda de produtos de fabricação própria”, bem como das “receitas não operacionais omitidas”,
decorrentes de venda de bens do ativo imobilizado, não contestadas pela Contribuinte.
Por tais razões, foi DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário apenas para
excluir do cálculo do lucro arbitrado as receitas correspondentes a depósitos bancários de origem
não comprovada, nos valores de R$ 6.818.628,10 no 1o trimestre/2007 e R$ 4.540.775,35 no 4o
trimestre/2007.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Acompanho a divergência apenas pelas conclusões por discordar de parte dos
fundamentos invocados, mais precisamente no ponto em que a declaração de voto do Acórdão no
9101-005.439 é incluída nas suas razões de decidir.
Trata-se de julgado de minha relatoria, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS DE VENDAS REGISTRADAS NOS LIVROS FISCAIS E
NOTAS FISCAIS CONCOMITANTE COM RECEITAS PRESUMIDAS EM FACE DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
EM
FACE
DE
DUPLICIDADE
COMPROVADA.
Considerando que restou demonstrado que as receitas de vendas (infração 1) já
haviam sido computadas no total de receitas consideradas omitidas diante da
presunção legal caracterizada por depósitos bancários (infração 2), correta a sua
exclusão, sob pena tributar a mesma riqueza em duplicidade.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.244 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720604/2011-43
23
Como se percebe, naquela situação adotou-se premissa fática de que as receitas
declaradas e tributadas teriam sido depositadas nas contas que integraram a omissão de receita
presumida. Daí a exclusão de tais receitas da base de cálculo apurada inicialmente naquele
lançamento.
Aqui, porém, a improcedência da autuação se dá “um passo atrás”, em razão da
falta de individualização dos depósitos considerados – cujo ônus é da acusação fiscal -, levando em
conta um cenário de dúvida quanto ao regime tributário adotado pelo contribuinte: se caixa ou
competência, o que impediu aferir a alegada desconsideração dos excedentes de “receitas
registradas” no 2o e 3o trimestre/2007, bem como as receitas registradas no ano-calendário 2006
que poderiam ter sido recebidas no ano-calendário 2007.
Diante, então, desse equívoco quanto ao critério jurídico empregado por ocasião do
uso da presunção legal em questão, os depósitos bancários nos valores de R$ 6.818.628,10 no 1o
trimestre/2007 e R$ 4.540.775,35 no 4o trimestre/20007 devem ser excluídos do cálculo do lucro
arbitrado.
Essas as razões, portanto, para acompanhar a divergência pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 437
DF CARF MF
Original